Tribunal: TJBA
Processo: 0003717-64.2007.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0003717-64.2007.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ALDACY DA SILVA E SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUPERVENIENTES ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. ALTERAÇÃO QUE ABRANGE ATIVOS E INATIVOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TEMA 439. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À TESE FIXADA PELO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. A decisão atacada considerou que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606199 - Tema 439, que versa sobre reestruturação de carreira de servidor público que implique redução salarial indevida.

3. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
em Recurso Extraordinário
n.
0003717-64.2007
.8.05.000
0
, em que figuram como agravante, ESTADO DA BAHIA, como parte agravada,
ALDACY DA SILVA E SOUZA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.